Tribunal: STF
Processo: RE 1405180
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucinéa Ferreira Torres Araújo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 17) contra acórdão (eDOC 10) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – DESAPOSENTAÇÃO E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR À APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N° 503 STF. No julgamento do RE n° 661.256/SC, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema n° 503) no sentido de que, ante a inexistência de previsão legal, a desaposentação é inconstitucional.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais ao não ter deferido à recorrente, com fundamento no que decidido pelo Supremo no Tema n. 503 da repercussão geral, a possibilidade de renúncia a sua aposentadoria obtida em regime próprio de previdência estadual, com emissão de certidão de tempo de contribuição vertido a esse regime, para fins de averbação em outro regime próprio.



    Assevera que “não há que se cogitar da aplicação do Tema 503 ao caso dos autos, como explicitado no Acórdão recorrido sob pena de violação direta ao disposto no inciso II do art 5°, § 9° do art. 40 e § 9° do art. 201 todos da Constituição da República”.



    Pontua que a “renúncia à aposentadoria não constitui um beneficio previdenciário que vem sendo concedido pelo RPPS sem escora legal. A desaposentação é consequência direta do exercício da faculdade de renunciar que, independentemente de previsão legal, assiste a todo titular de direito disponível, de que o direito à aposentadoria é espécie”.



    Esclarece que “a desaposentação na seara do RPPS apresenta feição bastante diversa da desaposentação no RGPS, o Pretório Excelso, ao fixar a tese sob estudo, foi taxativo ao afirmar que o entendimento contrário à desaposentação haveria de ser aplicado somente ‘no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)’”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso de forma a “declarar o direito da recorrente de exercer a renúncia à sua aposentadoria relativamente ao cargo de Professora de Educação Básica, com expedição simultânea de Certidão de Contagem de Tempo de Serviço para fins de averbação junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, seu atual órgão de lotação”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do recurso (eDOC 54).



     



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento da Corte Suprema consiste na possibilidade ou não de renúncia, por servidor público, à aposentadoria obtida em regime próprio de previdência estadual, com emissão de certidão de tempo de contribuição vertido a esse regime, para fins de averbação em regime próprio municipal.



    Feito esse registro, observo, no caso, que o tribunal mineiro, para negar o direito a esses pleitos da parte recorrente, apoiou-se no que decidido pelo Supremo no RE 661.256, em que, sob o regime da repercussão geral do Tema n. 503, cujo acórdão coube à redação do ministro Dias Toffoli, a ementa e a correspondente tese foram assim redigidas:



    Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos.



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso.



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”.



    4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).



    (Grifei)



    Nesse contexto, tenho como correto o assentimento do acórdão recorrido, pois, ainda que se trate de pleito de desaposentação do sistema próprio de previdência estadual, para fins de averbar o tempo de contribuição em regime próprio de certo Município, o que levemente difere da discussão havida no Tema n. 503 da repercussão geral, no qual se tratou de controvérsia de desaposentação/reaposentação no âmbito do Regime Geral de Previdência, o TJMG, no caso, tal qual a orientação externada pelo Supremo nesse vinculativo, observou inexistir previsão legal para a desaposentação na esfera do regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais.



    A propósito, colho do acórdão recorrido (eDOC 10) e do proferido em sede de apreciação de embargos de declaração (eDOC 13) trechos que demonstram a correção da acepção firmada pela Corte de origem:



    No caso dos autos, a autora é aposentada no cargo de Professora da Educação Básica, vinculado à Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, e pretende a concessão da desaposentação no referido cargo, com a consequente expedição de certidão de tempo de serviço a fim de averbar, junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o período anteriormente contribuído para concessão de aposentadoria no cargo municipal de Fiscal Integrado.



    A matéria não oferece complexidade, pois, em 26/10/2016, no julgamento do RE n° 661.256/SC, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema n° 503) no sentido de que, ante a inexistência de previsão legal, a desaposentação é inconstitucional.



    (eDOC 10, fl. 9)



    Diante do precedente vinculante, impõe-se sua aplicação ao caso dos autos, ainda que se refira ao RGPS, eis que, assim como no regime geral, também não há previsão legal da desaposentação no regime próprio, previsão esta necessária inclusive para tratar das situações geradas entre o tempo da aposentadoria e da desaposentação.



    O que a legislação permite é o aproveitamento da contagem de tempo de serviço de um regime no outro, mas isto em relação àqueles trabalhadores ainda em atividade, e não aos que já usufruem de aposentadoria, seja pelo regime geral, seja pelo regime próprio.



    (eDOC 13, fl. 6)



    Assim, essa conclusão coaduna-se com as razões que culminaram na tese prolatada pelo Plenário da Suprema Corte por ocasião do julgamento do tema n. 503 da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator